Tribunal: TJPA
Processo: 0003541-79.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA FALTA GRAVE PARA MÉDIA ? ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE ALTEROU A DATA-BASE DO APENADO. TOTAL IMPROVIMENTO DO RECURSO.Verifica-se que a decisão ora objurgada encontra-se devidamente fundamentada, no que tange ao reconhecimento da falta grave cometida pelo apenado, bem como que foi proporcional a aplicação da sanção de alteração de data-base e anotação do mau comportamento do apenado. Salienta-se a validade do depoimento prestado por agente prisional, o qual possui fé pública e apresenta harmonia com os demais elementos de provas carreados nos autos.Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: FABIANO LIMA REIMAO (ADV. CRISTIANA BENTES DAS CHAGAS)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0003541-79.2020.8.18.0000
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA FALTA GRAVE PARA MÉDIA - ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE ALTEROU A DATA-BASE DO APENADO. TOTAL IMPROVIMENTO DO RECURSO.
Verifica-se que a decisão ora objurgada encontra-se devidamente fundamentada, no que tange ao reconhecimento da falta grave cometida pelo apenado, bem como que foi proporcional a aplicação da sanção de alteração de data-base e anotação do mau comportamento do apenado. Salienta-se a validade do depoimento prestado por agente prisional, o qual possui fé pública e apresenta harmonia com os demais elementos de provas carreados nos autos.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal na 20ª Sessão Ordinária por Videoconferência, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: FABIANO LIMA REIMAO (ADV. CRISTIANA BENTES DAS CHAGAS)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0003541-79.2020.8.18.0000
RELATÓRIO

FABIANO LIMA REIMAO,
interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
face a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Capital, que reconheceu falta grave ao apenado, determinando a manutenção do apenado no regime fechado, alterando a data-base e anotando em seu prontuário mau comportamento por 06 (seis) meses.

Consta da impetração que o apenado cumpria pena em regime fechado, cumprindo as penas de 06 (seis) anos de reclusão pela prática do delito tipificado no artigo 157, §2 do CPB e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão também pela prática do delito capitulado no artigo 157, §2 do CPB, totalizando 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, já tendo cumprido 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e estava aguardando sua progressão para o regime semiaberto.

Foi instaurado Procedimento Disciplinar Penitenciário para apurar conduta de subversão à ordem e à disciplina no regime fechado, na data do dia 07/06/2020, havendo conclusão na esfera administrativa no sentido de que o agravante veio a cometer referida falta grave.

Foi concluído o PDP, tendo sido nele garantidos a ampla defesa e o contraditório ao apenado.

Em 05/08/2020, o MP manifestou-se pela homologação do PDP, devendo ser alterada a pena-base para fins de progressão de regime e anotando o mau comportamento do apenado por 12 meses.

Em 13/08/2020 o Juízo
a quo
reconheceu a falta grave, determinando a manutenção do apenado em regime fechado, alterando-se a data-base para a data do fato, bem como declarando a situação do apenado como de mau comportamento por 06 meses.

Desta forma, a defesa requer a desclassificação da falta grave para média, anulando a decisão que alterou a data-base do apenado.

Em contrarrazões o Ministério Público requereu o improvimento do recurso, mantendo-se os exatos termos da decisão atacada.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão agravada.

Vieram os autos conclusos a minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do Recurso, para que seja mantida
in totum
a decisão proferida pelo Juízo de Execuções.

É o relatório.

V O T O:

Insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. Argumenta que a falta cometida foi interpretada extensivamente em prejuízo do apelante. Assevera que qualquer conduta dos apenados é identificada como subversão a ordem e indisciplina, e que o dispositivo legal que prevê a falta grave encontra-se em um rol taxativo, logo não cabendo do presente caso, assim, pleiteia pela desclassificação de falta grave para média. Consoante a isso, requer a anulação da decisão que modificou a data-base para benefício do apenado.

Adianto, desde logo, que o recurso em análise
não merece prosperar
, pelos motivos a seguir expostos.

Em análise dos autos, observa-se que o Juiz
a quo
proferiu sentença homologando o Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP) nº 313/2020, o qual objetivava apurar a falta grave de subversão à ordem ou à disciplina cometida pelo agravante em 19/12/2019, uma vez que ele desrespeitou os agentes da FTIP e da SEAP ao se recusar entrar em procedimento, bem como incitar a massa carcerária à desordem e a indisciplina, falta grave tipificada no artigo 50, I, da LEP.

A quando de sua decisão, o Juiz
a quo
exarou a seguinte fundamentação:
¿
(...) Devo salientar que a subversão da ordem, além da infração disciplinar grave, vai de encontro aos princípios da ressocialização, da harmonia integração social do condenado e do senso de responsabilidade necessário para o seu retorno ao convívio social.
Portanto, a punição pela falta praticada, nos termos do artigo 59 da LEP, deve levar em conta à natureza, os motivos, as circunstancias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Assim, tendo em conta o principio de individualização da pena, e todo o mais já relatado, a penalidade ora imposta mostra-se proporcional com a infração disciplinar levada a efeito. Ademais, faz com que o apenado reflita e crie senso de responsabilidade necessário a sua ressocialização e, ademais, reforça a necessidade de cumprimento das normas, o que acaba por inibir condutas ilícitas pelos apenados (...)¿.

Destarte, verifica-se que a decisão ora objurgada encontra-se devidamente fundamentada, no que tange ao reconhecimento da falta grave cometida pelo apenado, bem como que foi proporcional a aplicação da sanção de alteração de data-base e anotação do mau comportamento do apenado.

Extrai-se dos ditames do art. 49, parágrafo único c/c art. 50, incisos I e VI, ambos da Lei de Execuções Penais, que a subversão à ordem e à disciplina é punida com sanção correspondente à falta grave consumada. Vejamos:
Art. 49. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e médias, bem assim as respectivas sanções.
Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada.
(...)
Art. 50
. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:
I -
incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;
(...)
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V no art. 39 desta lei
.
E o art. 39 da LEP:
Art. 39. Constituem deveres do condenado:
I - comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença;
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se
;
III - urbanidade e respeito no trato com os demais condenados;
IV - conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina;
V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;

Sendo assim, não se pode deixar de considerar que, quanto aos depoimentos dos agentes públicos, mormente quando seus dizeres são coerentes com os demais elementos de provas, estes merecem confiança. Nesse sentido:
PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS QUANTO AO CRIME QUE LHE É IMPUTADO, COMPROVANDO SUA REAL PARTICIPAÇÃO. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR AGENTES PRISIONAIS. PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA - Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva com relação ao crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, sobretudo em decorrência do Laudo Toxicológico Definitivo acostado aos autos e com base nos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, os quais apontam a apelante como autora do referido crime, posto que a mesma teria tentado entrar em estabelecimento prisional com drogas
. Salienta-se a validade do depoimento prestado por agente prisional, o qual possui fé pública e apresenta harmonia com os demais elementos de provas carreados nos autos.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3a Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exm. Des. Raimundo Holanda Reis. (2018.02613862-50, 193.014, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-28, Publicado em 2018-06-29)

Quanto ao pleito da defesa pela anulação da decisão que alterou a data-base, visto que o apenado já fora penalizado, sendo este encaminhado para a medida disciplinar por 10 dias. Tal alegação também não merece prosperar, posto que, a execução penal possui natureza hibrida exercida pelo poder Judiciário e pelo poder executivo. É atividade administrativa, pois o apenado fica custodiado em estabelecimento cuja responsabilidade é do poder executivo, e também atividade judicial na medida em que o preso é sujeito a uma relação jurídica em face do Estado, sendo, portanto, titular de direitos e obrigações, que exigem interferência do judiciário para sua concretização.

Desse modo, vislumbro que a decisão agravada deva ser mantida, vez que se encontra condizente com as normas e com entendimento pátrio.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a decisão do Juízo
a quo
em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

relatora